Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA RÉ. INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO. CONSERTO. ORÇAMENTO. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. REMUNERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PERCENTUAL. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza inovação recursal pedido indenizatório, em Apelação, que não foi submetido à apreciação do d. magistrado de origem.
2. Os tributos e despesas administrativas regulares, a exemplo do IPVA e do Licenciamento Anual, têm como fato gerador a propriedade do automóvel. Assim, porque não guardam relação de causalidade com o ato ilícito, são de responsabilidade da Autora. Diferente seria na hipótese de perda total do bem, repita-se, não comprovada no presente caso, o que inviabilizaria a plena fruição do bem
3. A jurisprudência pátria já assentou o entendimento de que a ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima não impede o pensionamento, pois “o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo”. Precedentes do c. STJ.
4. Comprovado que Autora sofreu diminuição da capacidade laboral parcial e permanente para o exercício da profissão de Educadora Física, que cursava à época do acidente, faz jus à pensão correspondente ao equivalente da perda da capacidade, que, no caso, corresponde a 47,5% (quarente e sete vírgula cinco por cento), calculado sobre o salário mínimo vigente à data da fixação.
5. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
6. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.